Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a reconversão de penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, diante de condenação superveniente à pena de reclusão, em regime fechado, com redistribuição dos autos para a Vara de Execuções Penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter o cumprimento das penas restritivas de direitos, mediante sobrestamento, diante da superveniência de pena privativa de liberdade em regime fechado, ou se, na hipótese de impossibilidade de cumprimento simultâneo, impõe-se a reconversão das penas alternativas em pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 44, § 5o, do Código Penal, e o artigo 181 da Lei de Execuções Penais autorizam a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando sobrevier condenação a pena privativa incompatível com o cumprimento simultâneo, salvo quando o regime da pena corporal for o aberto.
4. A superveniência de condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos não acarreta reconversão automática, sendo necessária análise específica do caso concreto, conforme entendimento consolidado no Tema 1.106 do STJ.
5. No caso concreto, apesar de a pena restritiva de direitos ter sido fixada em prestação pecuniária, a fim de compatibilizar o cumprimento simultâneo com a nova condenação em regime fechado, ouvido, o apenado afirmou não conseguir arcar com a prestação pecuniária.
6. Comprovada a incapacidade financeira do agravante para o cumprimento da pena de prestação pecuniária e ausente outra pena restritiva de liberdade compatível com o regime fechado, a reconversão da pena em privativa de liberdade é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos não acarreta reconversão automática, sendo necessária análise específica do caso concreto, conforme o Tema 1.106 do STJ.
2. Comprovada a incapacidade financeira do apenado para cumprir a pena de prestação pecuniária, e inexistindo outra pena restritiva de direitos compatível com o regime fechado, impõe-se a reconversão em pena privativa de liberdade.
3. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, na hipótese de impossibilidade de cumprimento, observa os princípios da razoabilidade e da legalidade.